Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE OITIVA DAS PARTES E DAS TESTEMUNHAS. MENSAGENS QUE ATRIBUEM FATOS OFENSIVOS À HONRA DIVULGADAS EM GRUPO DE WHATSAPP. MENSAGENS PEJORATIVAS E DE BAIXO CALÃO QUE ATINGIRAM A HONRA DO AUTOR. GRUPO DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de manifestação do juízo a quo em relação ao pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, argumenta que nunca exibiu qualquer mensagem com o intuito de ofender a imagem do recorrido e que a intenção era apenas informar os colegas do que estava a circular em outro grupo de WhatsApp. Reitera que não é o autor das mensagens ofensivas e que não há o elemento essencial a caracterização da responsabilidade civil subjetiva. Requer, alternativamente, a redução do valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar Cerceamento do Direito de Defesa. Não prospera o alegado cerceamento de defesa, isso porque o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Ademais, no presente caso, se mostra desnecessária a oitiva de testemunhas e depoimento das partes, uma vez que os elementos probatórios são suficientes para elucidar o contexto fático, possibilitando a análise de eventual excludente de responsabilidade. Preliminar rejeitada.
4. A princípio, cabe ressaltar que a inviolabilidade do direito à honra foi elevada constitucionalmente à esfera de direito fundamental, prevista no artigo 5o, inc. X, da Constituição Federal. Em verdade, essa previsão representa verdadeiro corolário da proteção da personalidade e da intimidade do indivíduo, razão pela qual deve ser assegurada a reparação moral na hipótese de sua violação.
5. Assim, é claramente ofensiva à honra e à imagem da pessoa mensagens que imputam fatos que atentam contra a integridade do autor proferidas por meio de grupo de WhatsApp. No caso, conforme comprovam as imagens das conversas ocorridas em grupos de WhatsApp relacionados ao trabalho do autor (Ids 41564365 e seguintes), o réu divulgou mensagens que atribuem ao autor práticas contrárias à moral, aos bons costumes e até criminosas.
6. Portanto, a conduta do réu de divulgar mensagem, em grupo de WhatsApp relacionado ao trabalho do autor, que atribui ao recorrido fatos que afetam a sua imagem e honra foi leviana e supera o mero dissabor, uma vez que a atitude, por si só, já tem o potencial de atingir a imagem do requerente. Afetados os atributos da personalidade da vítima, nasce o direito à reparação pelos danos morais sofridos, sobretudo em razão da humilhação sofrida (CF, artigo 5o, V e X c/c CC, artigo 186).
7. Ainda que as mensagens tenham sido proferidas em um ambiente restrito como o grupo de mensagens, se o conteúdo se mostrar ultrajante, é cabível a indenização por danos morais.
8. Para a correta quantificação da indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos, atentando o julgador à extensão do dano ou intensidade do sofrimento, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato. Devem ser observados ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor não pode ser tão alto a ponto de servir de prêmio, fazendo com que o acontecimento seja benéfico para o ofendido, nem irrisório de modo a não cumprir com a sua função pedagógico-punitiva. Observando os critérios apontados e, sobretudo, que as mensagens foram divulgadas em grupo do trabalho do autor e que atribuem a ele fatos desonrosos e criminosos, conclui-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar os danos morais sofridos.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.